Tribunal: TJMT
Processo: 0026654-80.2017.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0026654-80.2017.811.0055
Recorrente: JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0026654-80.2017.811.0055
Recorrente: NILSON WALDOW
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0026654-80.2017.811.0055
Recorrente: CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 0026654-80.2017.811.0055
Recorrente: CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tratam-se de recursos especiais interpostos por JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES; NILSON WALDON e CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, ambos com fundamentos no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação deste último, e negou provimento aos recursos dos dois primeiros, conforme a seguinte ementa (id. 105114974):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE PARTE DOS RÉUS PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 E DE OUTRO TAMBÉM PELO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003, NOS MOLDES DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL COM ÉDITO ABSOLUTÓRIO DE UM DELES PELO CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES – 1.1) INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE ESVAZIA O ALMEJADO RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – 1.2) NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAIOR – 2) MÉRITO – 2.1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR TODOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O REFERIDO FIM, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE POSSE DE NARCÓTICOS PARA CONSUMO PRÓPRIO, APRESENTADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – IMPUTAÇÕES DIRIGIDAS AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS AO TEOR DA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E AO CONTEÚDO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS SEUS INTEGRANTES COM ANIMUS ASSOCIANDI EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA – 2.2) INTENÇÃO DE UM DOS RÉUS EM VER AS PENAS-BASES RETIFICADAS PARA OS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – INVIABILIDADE – PENAS-BASES QUE, TODAVIA, DEVEM PERMANECER EM PATAMARES ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS PELA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – EXEGESE DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS QUE JUSTIFICA OS AUMENTOS PERFECTIBILIZADOS – 2.3) ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA A QUE FAZ JUS UM DOS APELANTES POR POSSUIR MENOS DE VINTE E UM ANOS AO TEMPO DOS CRIMES – APELO DE UM DOS RÉUS PROVIDO PARCIALMENTE E DESPROVIMENTO DE TODOS OS DEMAIS RECURSOS. 1.1) Se a acusação atendeu aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal [de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício de sua defesa] e a prolação da sentença esvazia o pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto todas as demais questões abordadas compõem atualmente o mérito da própria persecução penal, imperativa a rejeição da preliminar arguida; 1.2) Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se não foi observada qualquer violação ao artigo 93, IX da Carta Maior, ao revés, o decisum singular não se mostra desgarrado do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal, precipuamente porque cotejou, de maneira satisfatória, as teses defensivas e as provas amealhadas, concluindo-se, fundamentadamente, pela presença de elementos suficientes para sustentar a versão acusatória; 2.1) As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico e de associação para o mesmo fim, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório e o de desclassificação formulado por um dos réus; 2.2) Não merecem reparos as penas-bases fixadas acima dos patamares mínimos legais forte na dicção do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, pesando em desfavor do apelante a vultosa quantidade de entorpecente apreendido - 01 (uma) porção de cocaína pesando 0,533g, 45 (quarenta e cinco) porções de maconha pesando 675g, três sacolas contendo maconha, pesando 865g e 05 (cinco) tabletes de maconha pesando 2,84 kg, mostrando-se proporcionais os recrudescimentos empregados, os quais entende-se como suficientes para a prevenção/repressão dos ilícitos; 2.3) Faz jus à atenuante do 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), o agente que ao tempo do fato era menor de vinte e um anos. (RACrim n° 0026654-80.2017.811.0055, Rel. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 06/10/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 109066647.
Do recurso especial de JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação ao art. 35, da Lei no 11.343/06, bem como divergência jurisprudencial. Aduz que a condenação deve ser revista eis que não se apontou/descreveu qualquer conduta associativa para prática do delito de associação para o tráfico. Justifica que a jurisprudência entende que para configuração do tipo é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (id. 107324469).
Recurso tempestivo (id. 109664986).
Contrarrazões (id. 113246467).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação ao art. 35 da Lei no 11.343/06, enseja o necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ.
A recorrente aduz que não há qualquer conduta associativa de sua parte para prática do delito de associação para o tráfico, e que demonstre estabilidade e permanência para tanto.
Com efeito, o órgão fracionário deste Sodalício rechaçou a tese de defesa consignando que a recorrente, juntamente com outros:
“(...) estavam associados, de maneira estável e organizada, para a prática de crimes de tráfico de drogas na cidade de Tangará da Serra-MT, cujo modus operandi consistia, basicamente, em manter em depósito drogas para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros no endereço em que os seis primeiros residiam, o qual funcionava como “boca de fumo”, e onde usuários, por vezes, também consumiam a droga que adquiriam, além da venda direta nas proximidades da Praça da Igreja Católica da Vila Santa Teresinha, (...).
(...) as investigações revelaram que NILSON havia locado uma casa localizada aos fundos de sua própria residência para os apelantes JÉSSICA, CRISTHIAN, LUIZ HENRIQUE e ALFREDO [os quais auxiliavam no funcionamento da boca de fumo existente no local],(...).
[...]
Em juízo (ID 74260083), o investigador de polícia Jorge Daniel da Silva ratificou que: (...) Na referida chácara, existia uma casa principal e outra agregada, essa última os apelantes JÉSSICA e ALFREDO alugavam. Também foram encontradas drogas em forma de tabletes e de cabecinhas prontas para venda, descortinando-se que JÉSSICA e ALFREDO entraram no narcotráfico por causa de supostas dívidas. (...) atestou que ALFREDO e JÉSSSICA já estavam hospedados na residência há cerca de duas semas e as informações correlacionavam todas as pessoas que moravam na chácara ao envolvimento com o comércio malsão. JÉSSICA inclusive conhecia o outro investigador da faculdade e assim que o viu começou a chorar dizendo que já tinha falado “para eles” que “aquilo não ia dar certo”.
O também investigador de polícia, Marlon Francisco de Almeida, de igual modo sob o crivo do contraditório (ID 74260083), revelou que (...) no dia da abordagem entrou na casa do recorrente ALFREDO, o qual estava morando com JÉSSICA, sendo localizados entorpecentes no imóvel. Realizada uma varredura na área foram encontradas mais drogas em um armário. Naquela ocasião, JÉSSICA exarou que estava fazendo parte do tráfico de entorpecentes porque tinha uma dívida grande para pagar na faculdade.
(...) o investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira, perante a autoridade judicial (ID 74260083), acrescentou que (...) A Jéssica, por lhe conhecer da faculdade, entrou em desespero e falou que estaria mexendo com drogas em virtude de dívidas que possuía na instituição educacional, reportando que já tinha falado para o Alfredo “que aquilo não daria certo”.
(...) os depoimentos policiais dão conta de que (...) Todos os demais corréus, Alfredo Ferreira de Souza Júnior, Jéssica Paula Rodrigues Gonçalves, Luiz Henrique Batisti e Cristhian dos Santos Rodrigues também auxiliavam na venda e distribuição das drogas e, para tanto, constantemente entravam e saíam da chácara, (...).
(...) não há falar em inexistência de conduta apta a configurar o delito do artigo 35, caput da Lei n.o 11.343/2006, diante do inequívoco vínculo entre os recorrentes, que mantinham entre si um elo organizado, estável e duradouro para a compra, armazenamento e venda de entorpecentes na cidade de Tangará da Serra-MT (...).
[...]
E mais, os elementos de prova amealhados mostram-se harmônicos e coerentes entre si, bem como com as circunstâncias das prisões e da apreensão das drogas e petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão (balanças de precisão), não se evidenciando qualquer tendência em se incriminar injustificadamente quaisquer dos apelantes com o escopo de conferir legalidade à atuação policial.
Por demais demonstrado o prévio acordo de vontades entre os agentes, inclusive com hierarquia, divisão de tarefas e controle da venda dos entorpecentes, tudo a demonstrar inconteste vínculo de permanência dirigido à finalidade da narcotraficância.
Destarte, os autos albergam elementos suficientes para atribuir a MARIA JOSÉ VIEIRA, NILSON WALDOW, WELITON SILVA, JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE BATISTI, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR e ALINE VIEIRA DUARTE a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o narcotráfico, (...)”. (grifei).
Assim, rever a conclusão do acórdão demandaria necessária incursão nas premissas fático-probatórias dos autos. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU CONDENADO TAMBÉM PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) In casu, a instância de origem se pronunciou com clareza sobre a autoria e a materialidade delitivas. (...) 4. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver ou condenar os acusados. Inteligência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ (ut, (AgInt no REsp 1722340/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 30/08/2018) (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1952487/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. QUESTÃO NÃO CONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA COM BASE NO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. No caso, quanto ao fundamento de inadmissão pautado no entendimento consolidado no Enunciado n. 7 da Súmula do STJ, o Agravante limitou-se a afirmar genericamente que "não se faz necessário o reexame de provas", sem demonstrar, todavia, com elementos de fato e razões de direito, como a tese de absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 poderia ser conhecida no espectro de cognição do recurso especial. 2. Com efeito, "[o] agravante deve expor, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos". (AgRg nos EDcl no AREsp 1.542.356/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019.) 3. Ademais, "não é suficiente a assertiva de que todos os requisitos foram preenchidos ou a insistência no mérito da controvérsia". (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019.) 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp 1950117/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. em 09/11/2021, DJe 18/11/2021)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 35 da Lei no 11.343/06.
Falta de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “Esta Corte firmou a compreensão de que a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando corresponder à mesma tese que fundamentou o recurso especial pela alínea "a", do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, que, de sua vez, não foi apreciada em função do óbice constante da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no REsp 1758459/PR, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, j. em 10/12/2019, DJe 23/03/2020).
Outrossim, registre-se, a rigor, a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial nesse sentido.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do recurso especial de NILSON WALDOW
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 5°, LVII da CF/88 e 386, VII do CPP, ao argumento de que foi violado o princípio da presunção de inocência, dada a insuficiência de provas; bem como aos arts. 28; 33 e 35, da Lei no 11.343/06, ao argumento de que não houve demonstração permanência e estabilidade para o crime de associação ao tráfico nem sequer indícios de sua participação para tanto (id. 107350995).
Recurso tempestivo (id. 109672953).
Contrarrazões (id. 113246466).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais o recorrente indica a suposta afronta ao art. 5°, LVII, da CF/88. Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada contrariedade ao art. 5°, LVII, da CF/88.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado os arts. 28 e 33, da Lei no 11.343/06. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF. (...) 6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionada. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016)” (grifei).
In casu, apensar mencionar necessidade de desclassificação não fundamentou em suas razões de que forma o acórdão negou vigência aos mencionados art.s 28 e 33 da Lei no 11.343/06, impossibilitando dessa forma a exata compreensão da matéria apresentada. Portanto, fica obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação aos art. 386, VII, do CPP e 35 da Lei no 11.343/06, são questões que, in casu, demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o STJ já decidiu no seguinte sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. MANUTENÇÃO DE VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES E CLAROS. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 563 DO CPP. JUNTADA DE LAUDO APÓS A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. 3. AFRONTA AO ART. 386, VII, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. EXAME QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. OFENSA AO ART. 387, § 2o, DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. DETRAÇÃO DA PENA. IRRELEVÂNCIA. REGIME FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA IGUALMENTE VALORADAS. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas seguras para a condenação, tem-se que, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7/STJ. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 1795888/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)” (grifei).
No caso, a tese de violação ao art. 35 da Lei no 11.343/06, enseja também o necessário reexame de matéria fático-probatória.
O recorrente aduz foi condenado por mera e frágil suposição. Entretanto, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que todos os recorrentes:
“De acordo com a narrativa ministerial, a polícia civil recebeu informações de que a ora apelante ALINE VIEIRA DUARTE estava comercializando drogas na cidade de Tangará da Serra-MT e, após diligências investigatórias, logrou-se descortinar que a agente mantinha um relacionamento amoroso com o também apelante NILSON WALDOW, com quem residia nas proximidades do CTG local, e que ambos, bem como os recorrentes JESSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE BATISTI, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR, MARIA JOSÉ VIEIRA (genitora da ALINE) e WELITON SILVA estavam associados, de maneira estável e organizada, para a prática de crimes de tráfico de drogas na cidade de Tangará da Serra-MT, cujo modus operandi consistia, basicamente, em manter em depósito drogas para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros no endereço em que os seis primeiros residiam, o qual funcionava como “boca de fumo”, e onde usuários, por vezes, também consumiam a droga que adquiriam, além da venda direta nas proximidades da Praça da Igreja Católica da Vila Santa Teresinha, (...).
(...) as investigações revelaram que NILSON havia locado uma casa localizada aos fundos de sua própria residência para os apelantes JÉSSICA, CRISTHIAN, LUIZ HENRIQUE e ALFREDO [os quais auxiliavam no funcionamento da boca de fumo existente no local],(...).
[...]
(...) ao adentrarem à residência de NILSON e ALINE, foram encontrados, escondidos em um fundo falso de uma estante, 02 (dois) tabletes grandes de maconha, embalada em um plástico verde, bem como 01 (um) tablete da mesma droga, embalado em um papel filme envolto com uma fita adesiva marrom, além de outras 10 (dez) porções menores de droga, já embaladas para a mercancia, e uma balança de precisão.
Ainda em buscas no interior da residência de NILSON e ALINE, os policiais encontraram escondidas no fundo falso da estante, o total de 114 (cento e quatorze) munições, de várias marcas e calibres, sendo 59 (cinquenta e nove) cartuchos de calibre 12, das marcas CBC, Clever e Fiochi, 05 (cinco) cartuchos de calibre 36, marca CBC, 01 (um) cartucho recarregável calibre 20, 29 (vinte e nove) cartuchos de calibre .22, marca CBC, e 18 (dezoito) cartuchos de calibre 28, marca CBC, as quais eram mantidos pelo casal sem que houvesse registro regular de armas de fogo correspondentes.
[...]
(...) não há falar em inexistência de conduta apta a configurar o delito do artigo 35, caput da Lei n.o 11.343/2006, diante do inequívoco vínculo entre os recorrentes, que mantinham entre si um elo organizado, estável e duradouro para a compra, armazenamento e venda de entorpecentes na cidade de Tangará da Serra-MT (...).
[...]
E mais, os elementos de prova amealhados mostram-se harmônicos e coerentes entre si, bem como com as circunstâncias das prisões e da apreensão das drogas e petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão (balanças de precisão), não se evidenciando qualquer tendência em se incriminar injustificadamente quaisquer dos apelantes com o escopo de conferir legalidade à atuação policial.
Por demais demonstrado o prévio acordo de vontades entre os agentes, inclusive com hierarquia, divisão de tarefas e controle da venda dos entorpecentes, tudo a demonstrar inconteste vínculo de permanência dirigido à finalidade da narcotraficância.
Destarte, os autos albergam elementos suficientes para atribuir a MARIA JOSÉ VIEIRA, NILSON WALDOW, WELITON SILVA, JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE BATISTI, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR e ALINE VIEIRA DUARTE a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o narcotráfico, (...)”. (grifei).
Com efeito, o STJ já decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU CONDENADO TAMBÉM PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) In casu, a instância de origem se pronunciou com clareza sobre a autoria e a materialidade delitivas. (...) 4. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver ou condenar os acusados. Inteligência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ (ut, (AgInt no REsp 1722340/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 30/08/2018) (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1952487/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 386, VII, do CPP e 35 da Lei no 11.343/06.
Falta de cotejo analítico
Registre-se, de início, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “Esta Corte firmou a compreensão de que a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando corresponder à mesma tese que fundamentou o recurso especial pela alínea "a", do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, que, de sua vez, não foi apreciada em função do óbice constante da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no REsp 1758459/PR, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, j. em 10/12/2019, DJe 23/03/2020).
Outrossim, a rigor, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial nesse sentido, pois meras transcrições de ementas não cumprem esse mister.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do recurso especial de CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 33, § 2°, “b”; 59, II e 68 do CP; 156; 157 e 386, II, do CPP, ao argumento de houve indevida majoração da pena e determinação para início de cumprimento regime mais gravoso, necessitando que outra dosimetria de pena lhe seja aplicada (id. 110285997).
Recurso tempestivo (id. 110469472).
Contrarrazões (id. 113246464).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação aos arts. 33, § 2°, “b”; 59, II e 68 do CP; 156; 157 e 386, II, do CPP, ensejam o necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ. A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2o, "B", E 61, I, AMBOS DO CP E 43 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. (I) - PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A Corte a quo, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, manteve a exasperação da reprimenda base apontado fundamentos concretos e idôneos. Desse modo, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a adequada pena-base a ser aplicada ao réu e a incidência de eventuais causas de aumento e de diminuição de pena. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.(...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1643793/SC, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. em 07/03/2017, DJe 30/03/2017)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE DE GRAVAÇÃO DE CONVERSA FEITA POR DOIS INTERLOCUTORES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ARGUIÇÃO DE OFENSA DO ART. 386, II, V E VII, DO CPP. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS PELA CORTE ESTADUAL COM BASE NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. OCORRÊNCIA. (...) 4. O Tribunal estadual, após análise das provas constantes dos autos, reconheceu a culpabilidade do agente pela prática delitiva, razão pela qual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg no AREsp 754.861/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j. em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)” (grifei).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...)6. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 156 E 386, V, DO CPP. AUTORIA BASEADA EM PRESUNÇÕES. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 9. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 6. Quanto à alegada divergência jurisprudencial e ofensa aos arts. 155, 156 e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, (...) ficou consignado que "há farto conjunto probatório, atestando, à exaustão, a sua efetiva participação no delito". Nesse contexto, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do enunciado 7/STJ. (...) 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1911568/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 25/05/2021, DJe 11/06/2021)” (grifei)
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. arts. 33, § 2°, “b”; 59, II e 68 do CP; 156; 157 e 386, II, do CPP.
Falta de cotejo analítico
A análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), fica prejudicada diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “Esta Corte firmou a compreensão de que a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando corresponder à mesma tese que fundamentou o recurso especial pela alínea "a", do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, que, de sua vez, não foi apreciada em função do óbice constante da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no REsp 1758459/PR, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, j. em 10/12/2019, DJe 23/03/2020).
Outrossim, não foi atendido o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial nesse sentido.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do recurso extraordinário de CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
Trata-se de recurso extraordinário interposto por CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação deste último, e negou provimento aos recursos dos dois primeiros, conforme a ementa já reproduzida em linhas anteriores (id. 105114974).
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 109066647.
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta afronta ao art. 5°, XLVI e LVII e art. 93, IX da CF/88, ao fundamento de que o acórdão decisão feriu de morte os princípios constitucionais da presunção de inocência e da individualização da pena, bem como a ausência de fundamentação legal no julgado (id. 110306450).
Recurso tempestivo (id. 110469472).
Contrarrazões (id. 105309462).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Sistemática de repercussão geral (TEMA 339/STF) – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento. Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Vejamos o julgado:
“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (grifei)
Verifica-se nas razões recursais que o recorrente alega a suposta violação ao art. 93, IX da CF em razão de não ter sido fundamentada a decisão.
Na hipótese dos autos, o seu recurso de apelação criminal foi parcialmente provido pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, oportunidade em que, inclusive, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa.
Afere-se ainda que o acórdão de apelação contou com capítulo exclusivo dedicado as razões arguidas pela defesa.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se que foram ponderadas as razões de decidir quanto ao enfrentamento da matéria de fato e de direito rechaçando parcialmente a tese defensiva.
Ao julgar os aclaratórios, consignou-se:
“(...) as premissas de que partem o embargante são justamente antíteses às conclusões do julgado, a quais não foram aferidas de modo isolado, mas sim dentro de um contexto argumentativo que integrou o tópico da fundamentação relacionada à manutenção do édito condenatório proclamado na r. sentença, conforme item I constante do voto e que impediu no caso concreto o êxito da tese absolutória calcada na aplicação do brocardo in dubio pro reo pela suposta inexistência de lastro probatório mínimo das acusações imputadas.
Não se descura, ainda, que houve tópicos próprios enfrentando as preliminares de inépcia da denúncia [reputou a peça de genérica e com acusações presunçosas] e de nulidade da sentença por falta de fundamentação, em afronta ao artigo 93, IX, da Carta Maior. Ambas fundamentadamente rechaçadas.
Do mesmo modo, a pena impingida a CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES foi minudentemente trabalhada no tópico II do voto, inclusive com redução em segunda instância, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
Assim, tudo está a indicar que as matérias avençadas nos presentes embargos declaratórios configuram irresignação contra o próprio teor do v. acórdão embargado”. (grifei).
Portanto, verifica-se que o este Sodalício decidiu com fundamentação suficiente, sem desrespeitar o entendimento previamente fixado pela Suprema Corte sobre o tema.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da existência de repercussão geral (TEMA 339) pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF).
Por fim, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, o recorrente pretende rever o entendimento do acórdão impugnado para absolvê-lo do crime imputado ante o principio da presunção da inocência.
Entretanto, a análise da questão suscitada exigiria o imprescindível exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Outrossim, não fosse o revolvimento de premissas fático-probatórias, a questão seria indireta/reflexa, eis que envolve análise de matéria infraconstitucional. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5o, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1264183 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020)” (grifei).
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (...) 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 824188 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018)” (grifei).
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal quanto a alegada afronta ao art. 5°, XLVI e LVII, da CF/88.
Ante o exposto:
a) inadmito os recursos especiais de id. 107324469, 107350995 e 110285997, interpostos respectivamente por Jéssica Paula Rodrigues Gonçalves, Nilson Waldow e Cristhian dos Santos Rodrigues, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário de id. 110306450, interposto por Cristhian dos Santos Rodrigues, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (Tema 339), bem como no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 279/STF).
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça